Tribunal: TJMT
Processo: 1046768-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046768-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 016.164.031-10 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
em face de
sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito
.
A autora alegou que, embora tenha contratado empréstimos consignados por telefone, não foi informada de que se tratava de cartão de crédito consignado, tendo recebido valores por TED e sofrido descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica “Cartão de Crédito”, mesmo sem nunca ter recebido ou utilizado cartão físico. Pleiteou a conversão da contratação para empréstimo consignado convencional e a restituição em dobro dos valores pagos. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de falha no dever de informação, com base no contrato assinado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), foi realizada de forma válida, com observância do dever de informação; e (
ii
) estabelecer se há direito à conversão do contrato em empréstimo consignado convencional e à devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário inserido no conceito de relação de consumo (CDC, art. 3º, § 2º).

4.
A autora assinou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, datado de 02/05/2017, sem impugnar a autenticidade da assinatura, o que comprova sua ciência e anuência quanto à modalidade contratada.

5.
O contrato contém cláusulas expressas e destacadas quanto à natureza da contratação como cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização mínima via desconto em folha, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

6.
Não há nos autos comprovação de
hipervulnerabilidade
da autora à época da contratação, que contava com 33 anos e não demonstrou qualquer
elemento que indique
incapacidade
de compreensão das disposições contratuais
.

7.
O prolongamento do vínculo contratual e o acúmulo de encargos decorrem da ausência de amortização integral do saldo devedor por parte da consumidora, conforme previsto contratualmente, não havendo ilegalidade nos descontos.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade da contratação quando há assinatura de contrato claro, com cláusulas que indicam expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, afastando-se o pedido de conversão da dívida ou repetição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha é válida quando demonstrada a assinatura de contrato claro, com informações destacadas quanto à natureza da operação.

2.
A ausência de impugnação da assinatura contratual e a inexistência de
hipervulnerabilidade
da consumidora afastam o reconhecimento de vício de consentimento.

3.
O prolongamento da dívida vincula-se à inércia do consumidor em quitar o saldo devedor integral, não configurando abusividade nos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 3º, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024.

TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 04.12.2019, DJE 17.02.2020.

TJMT, Apelação Cível nº 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
p
elo

MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no bojo da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito

ajuizada por si em face do
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de benefício previdenciário.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que jamais
contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco desbloqueou ou utilizou qualquer cartão
, aduzindo a falha na prestação de informação pela instituição financeira contratada, defendendo que a
ausência de informações claras sobre o contrato, seus encargos e sua natureza compromete a higidez da avença, tornando-a nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV e §1º, III do CDC
.

Ressalta que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ultrapassam a monta de R$ 5.000,00, valor desproporcional frente ao objeto do contrato, caracterizando vantagem excessiva ao banco
recorrido e ofenda aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, à luz do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reconhecida a
prática abusiva e a onerosidade excessiva da relação jurídica, com a consequente repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, para que seja julgada procedentes as pretensões deduzidas na inicial, convertendo a modalidade em empréstimo consignado pessoal comum, condenando o banco à restituição em dobro dos valores excedentes descontados dos proventos da apelante/autora
.

Contrarrazões do apelado no Id.
315216412
, reiterando a regularidade da contratação e que a consumidora realizou saque de valores por meio do cartão de crédito consignado, tendo ciência da modalidade contratada, requerendo o desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se demanda ajuizada por MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS em face do BANCO BMG S.A., alegando ter contrato empréstimo consignado por meio de
ligaç
ão
telefônica
, com descontos diretamente em sua folha de pagamento. Contudo, não lhe foi informado de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado.

Aduz que recebeu uma transferência de valores, todavia, passou a sofrer descontos mensais sob a rubrica
“Cartão de Crédito”
, mesmo sem nunca ter tido posse de qualquer cartão. Diante da
onerosidade excessiva da contratação e os prejuízos causados, ingressou com a demanda objetivando a conversão da modalidade e restituição em dobro de eventuais valores pagos a mais.

Citado, o banco credor contestou a ação, defendendo a regularidade da contratação e, ainda, coligindo ao feito cópia do instrumento pactuado.

Ao final da instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda.

É a
sentença recorrida, no essencial:

“[...]
II.3 - Da Regularidade da Contratação

Narra a requerente em sua inicial que contratou empréstimos consignados por meio de ligações telefônicas, confiando na boa-fé da instituição financeira.

No entanto, sem ter sido devidamente informada, a contratação se deu na modalidade de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado convencional, como era sua intenção.

Embora tenha recebido valores via TED em sua conta bancária, a Requerente passou a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento, sob a rubrica de "cartão de crédito", sem sequer possuir ou ter solicitado tal cartão.

Pois bem.

Embora a regra geral seja a de que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, no caso em questão, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, como determinado na decisão que concedeu a tutela, ficando ao encargo da ré a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, da comprovação da regularidade da contratação.

Nesse contexto, se a parte nega o conhecimento das cláusulas contratuais, bem como, afirma que a contratação do crédito teria ocorrido mediante ligação telefônica.

Contudo, o banco requerido trouxe aos autos o termo de adesão de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela parte autora, conforme se observa no documento anexado sob o Id. 181770259, evidenciando de forma clara a existência e formalização do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como a manifestação expressa de vontade da autora em aderir aos termos pactuados.

Assim, ainda que o crédito possa ter sido inicialmente ofertado por meio de ligação telefônica, a efetiva celebração do negócio jurídico referente à contratação do crédito ocorreu de forma presencial, ocasião em que a autora manifestou expressamente sua anuência às condições apresentadas pela instituição financeira, o que inclui, inclusive que a modalidade seria cartão de crédito.

Ademais, a parte requerente também encaminhou ao banco a documentação necessária para a contratação, conforme comprova o documento constante do Id. 181770259 – Pág. 08.

Diante disso, resta demonstrado que o vínculo contratual foi regularmente constituído, sendo os descontos efetuados no holerite da parte autora decorrentes de obrigação legalmente assumida, portanto legítimos e válidos.

III – Dispositivo

Em face do exposto, julgam-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por consequência, declara-se extinto o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena-se
a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85,§2º do Código de Processo Civil.
Suspende-
se,
contudo, a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil).

[...]”.

Cinge-se a controvérsia à análise de eventual irregularidade – ou não – no contrato de cartão de crédito consignado
sub judice,
notadamente acerca do dever de transparência da instituição financeira e abusividade da contratação.

Pois bem.

Como cediço,
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Prosseguindo, não obstante
a força argumentativa da apelante, a pretensão recursal não prospera.
Explico.

Em sua exordial, a apelante,
MARIA DE AZEVEDO CAMPOS
, enfrentando problemas financeiros, adquiriu junto ao
BANCO BMG S.A.
empréstimo pessoal consignado ao seu benefício social. Contudo, aduz que não se atentou, e nem lhe foi informado, que a contratação se deu na modalidade de cartão de crédito consignado.

Não obstante, do cotejo dos autos observo que a instituição financeira apela apresentou nos autos o instrumento
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”

(Id.
181770259
–
PJe
origem)
,

documento este que, inegavelmente, conta com assinatura da própria apelante
, e está datado de 02/05/2017
. Aliás, observo
que não houve, por parte da consumidora, qualquer questionamento acerca da
autenticidade
da assinatura lançada no contrato, evidenciando que, além de reconhecer a contratação, esteve presente no momento da pactuação, tendo tido acesso às cláusulas contratuais e os termos da modalidade
.

Quanto a falta de clareza e o dever de informações da instituição financeira, não se olvida que, em determinados casos, é observada a falha da prestação de informações pelo banco, o que geral, notadamente, a nulidade da avença por violação aos devedores da boa-fé contratual. Entretando, no caso em apreço, o instrumento contratual acostado no
Id.
181770259

(
PJe
origem)
traz,
de forma destacada e evidente
,
a seguinte informação:
“
CARATERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
: Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio junto ao conveniado):
R$ 48,65
.

A propósito, vejamos:

Com efeito, observa-se que a alegada ausência de informação clara acerca da modalidade e os encargos financeiros se revela
inverossímil, uma vez que o termo de adesão assinado pela apelante – sem qualquer impugnação específica quanto a autenticidade – é suficiente claro de que não se trata de um empréstimo consignado comum.

Outrossim, o instrumento traz, de maneira reiterada e deverás
exaustiva,
a disposição de que a contratação se refere ao Cartão de Crédito Consignado, afastando qualquer presunção de falha no dever de informação.

Por oportuno, insta mencionar que
não se está diante de pessoa com

hipervulnerabilidade

frente a atos no mercado de consumo. A apelante, à época da contratação
(2017)
, contava com 33 (trinta e três) anos, sem qualquer indicativo
de limitações cognitivas ou causas transitórias que
aptas
de diminuir

sua capacidade de manifestar livremente sua
vontade.

Nessa linha de intelecção, evidenciado que a parte consumidora detinha pleno conhecimento acerca da modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há
que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre
o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

Por fim, não se ignora as alegações acerca do montante já adimplido do contrato. Entretanto, o prolongamento da dívida está – inegavelmente – vinculado a própria inércia da autora em providenciar a amortização integral do débito, no valor original de R$ 1.248,00, nos termos do contrato pactuado.

Desta feita,
embora se
observa
relevância dos argumentos lançados pela apelante em suas razões recursais, à luz da função social do contato e do princípio da mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, deve ser mantida a sentença de improcedência, por estes e seus próprios termos.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por
MARIANA DE AZEVEDO CAMPOS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, haja vista ser a parte beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator
quanto ao desprovimento do recurso
, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado
— sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025